Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 50476524, uma vez que não se verifica o alegado distinguishing entre o Tema 1169 do STJ e a presente demanda. A argumentação apresentada pelo agravado não é suficiente para infirmar os fundamentos expostos no ID 50189273. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411